Tribunal: TJSP
Processo: 2171957-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro em fase de cumprimento de sentença. Execução de verba honorária. Cessão de crédito comprovada. Requisitos de validade devidamente observados. Possibilidade da cessionária de prosseguir na execução independentemente de anuência do devedor. Desnecessidade de registro público. Ademais, segundo entendimento firmado pelo C. STF, em sede de repercussão geral

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro em fase de cumprimento de sentença. Execução de verba honorária. Cessão de crédito comprovada. Requisitos de validade devidamente observados. Possibilidade da cessionária de prosseguir na execução independentemente de anuência do devedor. Desnecessidade de registro público. Ademais, segundo entendimento firmado pelo C. STF, em sede de repercussão geral (RE 631.537/RS), "A cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza". Decisão mantida. Recurso não provido.